Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-90.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
res essenciais para determinar o grau de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O indeferimento dos quesitos complementares caracterizou cerceamento de defesa, impedindo o esclarecimento de questões de fato relevantes para o deslinde do feito. Havendo alegação de que a condição de insalubridade é preexistente ao laudo pericial, é necessária a averiguação técnica do período de exposição aos agentes insalubres.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do autor provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia médica judicial. Recurso do requerido prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001326-90.2023.8.26.0383; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Nhandeara

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a implantação de adicional de insalubridade de 20% sobre a remuneração básica do autor. O autor, auxiliar de serviços gerais, alega preliminarmente que houve cerceamento de

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a implantação de adicional de insalubridade de 20% sobre a remuneração básica do autor. O autor, auxiliar de serviços gerais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, e, no mérito, que suas atividades justificam adicional de insalubridade de 40%, enquanto o Município defende que o fornecimento de EPI neutraliza a insalubridade e que a base de cálculo deve ser o menor padrão de vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste na existência ou não de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de quesitos complementares essenciais para determinar o grau de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O indeferimento dos quesitos complementares caracterizou cerceamento de defesa, impedindo o esclarecimento de questões de fato relevantes para o deslinde do feito. Havendo alegação de que a condição de insalubridade é preexistente ao laudo pericial, é necessária a averiguação técnica do período de exposição aos agentes insalubres.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do autor provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia médica judicial. Recurso do requerido prejudicado.